Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005240-49.2010.8.07.0001 RECORRENTES: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TÚLIO SANTANA RIOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTROS DESPACHO O recorrente BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, uma vez que não há correspondência entre o código de barras das guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento apresentados. Na verdade, os comprovantes juntados nos ID 37504493 e ID 37505020 não possuem o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027